Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-56.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001952-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELZA PEREIRA PIRES - CPF: 919.289.311-20 (APELANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ELZA PEREIRA PIRES

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO INJUSTIFICADO DO CONSUMO DE ENERGIA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA EM REALIZAR VISTORIA DO RELÓGIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
-
DIREITO A REVISÃO DAS FATURAS –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO – ANÁLISE DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a
s

fatura
s
impugnada
s pela consumidora possuírem
valor exorbitante e destoante da
média
de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da
s

fatura s ser em adequado s à média apurada
.

Constatada a irregularidade no aumento do consumo é de se reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica em indenizar o dano causado.

O
quantum
indenizatório deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como observadas as peculiaridades de cada caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto
s

pela

Elza Pereira Pires

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

6
ª
Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação
Indenizatória

n.
1001952-56.2021.8.11.0041

ajuizada

em desfavor da

Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial,
para
condenar
a parte
Apeladaà revisão das faturas objeto da lide, assim como realizar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
e, ao final, condenou-o
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC
.

A
Apelante
,
em suas razões
de recurso,

em suma,
pugna pela majoração do valor da condenação em danos morais, uma vez que o valor fixado não se mostra condizente para a reparação do abalo psíquico sofrido com o ato praticado pela Apelada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença
para majorar o valor dos danos morais
.

Devidamente intimad
a
, a Apelada

Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

apresentou suas contrarrazões em Id.
213811196
,
requerendo o desprovimento integral do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ELZA PEREIRA PIRES

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso d
e Apelação Cível interpostos pela

Elza Pereira Pires
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 6ª Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação Indenizatória
n.
1001952-56.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor da

Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para
condenar
a parte
Apeladaà revisão das faturas objeto da lide, assim como realizar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
e, ao final, condenou-o ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC
.

A
Apelante
moveu o presente recurso por entender que o valor fixado a título de danos morais não se mostrar suficientes para suprimir o abalo psíquico sofrido pela parte, de modo que necessita de majoração.

Pois bem.

No caso em exame, a
Apelante

Elza Pereira Pires
ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor da
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, diante do aumento significativo dos valores das faturas de energia dos meses de agosto a novembro de 2020, mostrando-se maiores do que a média dos meses pretéritos e, mesmo solicitando à empresa Ré uma vistoria em seu relógio de energia, o pedido não foi atendido.

Da responsabilidade da concessionária

Em uma análise dos documentos juntados nos autos, é possível verificar que o histórico de consumo da Apelante demonstra o aumento exponencial dos valores das faturas sem qualquer justificativa aparente.

A
média de consumo da reclamante é de 275 kWh (ID. 213811177), ao passo em que as faturas contestadas indicaram o consumo de 316 kWh (agosto/2020), 422 kWh (setembro/2020), 486 kWh (outubro/2020), 515 kWh (novembro/2020) e 307 (dezembro/2020).

Assim,
é evidente que
ao
se confrontar
a média de consumo dos dozes meses
anteriores a agosto/2020
, com o consumo dos meses de agosto a dezembro/2020, denota-se o aumento abrupto no consumo de energia
, sem justificativa aparente
.

Com a inversão do ônus da prova, a parte Apelada foi intimada para apresentar provas que justificassem o aumento abrupto do consumo da Apelante, contudo, não apresentou documentos que desconstituíssem as declarações apresentas pela Apelante.

A
Concessionária
presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art.22doCódigo de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste
código.”

A responsabilidade civil é, pois,objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo14doCódigo de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, sem a necessidade de mais dissertações sobre a responsabilidade de indenizar, uma vez que sequer houve recurso da A
p
elada para extirpar a condenação imposta pela sentença, cabendo aqui somente analisar se o valor arbitrado se mostra condizente para indenizar o dano sofrido pelo ato ilícito praticado.

Do
quantum
indenizatório

Como é sabido, para se quantificar a indenização por dano moral deve se analisar, de acordo com o caso, com razoabilidade e proporcionalidade o ato ilícito praticado e o dano sofrido pela Autora, e, não só isso, a indenização também possui caráter punitivo, como forma de desencorajar a reprodução do comportamento danoso.

No caso em tela, as faturas de agosto
a
dezembro/2020 representaram a soma de
R$
2.097,03, enquanto
os quatro meses anteriores representaram R$ 778,79, um aumento de R$ 1.318,24
no custo de sua energia para os meses de aumento injustificado
.

A Apelante afirma que houve uma queda de energia no mês de dezembro que ocasionou a danificação/queima de uma caixa de som e um monitor, contudo, não há nos autos qualquer prova de análise técnica ou pericial que comprove que os alegados equipamentos tenham sido danificados pela queda de energia ou mesmo comprove que as instalações elétricas da residência estão
adequadas
. Além disso, não há prova sobre o valor desses equipamentos.

Existem julgados de casos semelhantes que tramitaram perante esta corte de justiça em que fixaram e/ou ratificaram condenações em torno de 4 a 5 mil reais, contudo, com a comprovação de d
i
ssabores como a interrupção do fornecimento de energia - serviço essencial - somada a negativações indevida do autor da ação.

Vejamos nos casos abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/cIndenizaçãopor Danos Morais – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DEFATURASQUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELAMÉDIA–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DEENERGIA
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária deenergiase desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem amédiados meses antecedentes aoaumentoinjustificado é inexigível, devendo ser realizado o
refaturamento
do consumo dos meses em discussão, apurado pelamédiada perícia técnica, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora e interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que ensejaindenizaçãopor danos morais.

Se o valor daindenizaçãodecorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.-

(N.U 1024447-51.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 03/08/2023)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS -
AUMENTO
DE CONSUMO E DE VALORES NAS
FATURAS
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS
FATURAS
- NECESSIDADE -
INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO
- DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevido o
aumento
substancial dos valores da
fatura
de
energia
, acima do consumo
médio
e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar
acumulo
de
energia
.

O corte indevido no fornecimento de
energia
elétrica configura dano moral passível de
indenização
, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 1014265-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 08/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE ENERGIA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO DEVIDO –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Em sendo constatado que as faturas questionadas foram faturadas em desconformidade com a média da unidade, se mostra devido o
refaturamento
. Como consequência lógica da cobrança indevida, também resta evidente a ilegalidade do corte de energia elétrica, devendo a empresa requerida responder objetivamente pelos danos causados à vítima, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser mantida, inclusive quanto ao seu valor, que está em consonância com os parâmetros deste Sodalício.

(TJ-MT 10162019720198110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)
(grifo nosso)

Desse modo,
malgrado a Apelante tenha se deparado com o d
i
ssabor de ter aumento injustificado no seu custo de energia, não
houve
outros danos comprovados como interrupção do fornecimento da energia ou a negativação indevida do nome que justifique a majoração do valor fixado pelo juízo
primevo
.

Assim, entendo razoável a indenização fixada no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
, valor
condizente com o dano enfrentado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO

e mantenho inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários em razão do desprovimento do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024